Tribunal: TJMT
Processo: 1023118-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Recurso Inominado no : 1023118-28.2025.8.11.0002
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente(s): RUMO MALHA NORTE S.A
Recorrido(s): MERCADINHO E MERCEARIA BOM PREÇO LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de julgamento: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO E DE COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de alegado atraso no descarregamento de carga transportada pela parte autora, no valor de R$ 11.568,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo pagamento de estadia; (ii) estabelecer se houve atraso no descarregamento apto a ensejar indenização, diante da ausência de comprovação de agendamento prévio e comunicação de chegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade da parte autora subsiste mesmo sem contrato direto com a ré, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007.
O transportador deve comunicar previamente o destinatário acerca da chegada da carga, conforme art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, sendo o agendamento requisito essencial para o descarregamento.
A existência de agendamento anterior cancelado pela contratante e a realização de novo agendamento posterior demonstram que o descarregamento ocorreu conforme o procedimento regular, sem falha imputável à ré.
A ausência de prova de comunicação prévia de chegada e de agendamento válido impede a verificação de atraso no descarregamento.
Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
A jurisprudência consolidada afasta a indenização por estadia quando inexistente prova de prévio agendamento ou notificação de chegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação prévia de chegada e de agendamento válido inviabiliza a caracterização de atraso no descarregamento de carga. 2. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à estadia incumbe ao transportador. 3. A responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007 não afasta a necessidade de prova do inadimplemento imputável ao destinatário."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 54 e 55; Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, § 2o, e 11, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023118-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADINHO E MERCEARIA BOM PRECO LTDA - CNPJ: 23.381.181/0001-49 (RECORRIDO), CRISTINA GIOVANONI - CPF: 053.059.969-45 (ADVOGADO), OLDAIR JOSE GIOVANONI - CPF: 898.605.519-87 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026